Tribunal: CARF
Processo: 16327.903330/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903330/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.847 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SOMPO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
COMPENSAÇÃO
JUDICIAL. NEGATIVA. LIQUIDEZ. CERTEZA.
A autorização para a compensação de créditos tributários opera tão somente a
partir de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Compensação judicial não outorgada retira a suspensão da exigibilidade do
débito, bem como a sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 12-75.914, proferido pela
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 73/77).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903330/2013-39
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903330/2013-39

O presente processo versa acerca da Declaração de Compensação – Dcomp
protocolizada sob o no 42444.04466.230409.1.3.03-5919, na qual a contribuinte acima
identificada alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$143.677,83,
decorrente de saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL apurado no
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, buscando extinguir débito próprio.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras em São
Paulo – Deinf/SP proferiu o Despacho Decisório de fl. 58, através do qual não reconheceu
qualquer valor de crédito.
O fundamento citado no Despacho Decisório para a não confirmação do crédito
foi que nada foi confirmado a título de estimativas compensadas com saldo negativo apurado em
períodos anteriores, de um total de R$55.437,13 informado pela interessada. Consta ainda
informação à fl. 60, no documento que apresenta o detalhamento da análise do crédito, que a
estimativa compensada com saldo negativo de período anterior não confirmada se refere a
janeiro de 2004, no valor de R$55.437,13.

Em sede de manifestação de inconformidade noticiou que o valor de R$55.437,13,
não confirmado pela DEINF, se refere a crédito declarado na PER/DCOMP no
06581.73270.200204.1.3.02-2850, que aguarda análise pela RFB.
Defendeu o crédito pleiteado originado do somatório das parcelas de composição
do crédito na DIPJ de R$541.969,66, sendo tal valor composto por pagamentos de estimativas
por DARF, estimativa de janeiro compensada com saldo negativo de período anterior e depósitos
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903330/2013-39

judiciais, resultando no saldo negativo de valor originário de R$143.677,83, tudo conforme
detalhado no quadro de fl. 04.
Sustentou que o indébito tributário seria direito que se incorpora ao patrimônio do
contribuinte e a negativa de sua restituição e sua respectiva compensação fere frontalmente o
direito à propriedade, além dos princípios da moralidade administrativa, da legalidade e do não-
confisco.
Da análise dos autos a d. DRJ confirmou que a estimativa não reconhecida estaria
extinta por parcelamento e, neste caso, o valor de R$55.437,13 deveria compor o saldo negativo:
9. Apesar disso, é certo que o débito das estimativa de janeiro arrolado na declaração de
compensação encontra-se extinto por parcelamento, como dá conta o extrato do
processo administrativo no 18208.001181/2011-91, que juntei às fls. 66/67. Neste
sentido, o valor de R$55.437,13 do referido débito de estimativa da CSLL de janeiro
2004 passa a reunir os atributos necessários a compor o saldo negativo da CSLL do
período.
Esclareceu a d. DRJ que a comprovada diferença de R$ 55.437,13, da estimativa
da CSLL de janeiro 2004, faz com que a soma das parcelas de composição do crédito importe
em um montante de R$ 309.996,07, contudo insuficiente para resultar em saldo negativo da
CSLL, pois a CSLL devida do período é de R$ 371.291,83.
11. Fica, portanto, comprovada a diferença de R$55.437,13 da estimativa da CSLL de
janeiro 2004, glosada pelo despacho decisório, sendo certo que tal parcela deve compor
a soma das parcelas de composição do crédito, que no presente caso soma tão somente o
montante de R$309.996,07, já que os depósitos judiciais não estão sendo considerados
como componentes do saldo negativo, por não reunirem os indispensáveis atributos de
liquidez e certeza. Tal soma de antecipações validadadas, no montante de
R$309.996,07, entretanto, não é suficiente para resultar em saldo negativo da CSLL,
visto que menor que a CSLL devida do período, que é de R$371.291,83.
Quanto às demais estimativas que comporiam o alegado Saldo Negativo, fruto de
ação judicial, a d. DRJ não os reconheceu ante a ausência de liquidez e certeza:
10. Quanto aos depósitos judiciais elencados pela interessada na manifestação de
inconformidade - que seriam parte do valor das estimativas da CSLL do ano calendário
de 2004 - não há comprovação nos autos de que os mesmos foram convertidos em renda
para compor definitivamente a quitação das estimativas. Aliás, às fls. 68/72 juntei
extrato do processo administrativo no 16327.000674/2008-27, que trata de
acompanhamento dos valores com exigibilidade suspensa em virtude da medida judicial
objeto do processo judicial no 200161000207670, no qual a parte dos débitos das
estimativas da CSLL de janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto e outubro de 2004,
enumeradas em quadro integrante da manifestação de inconformidade, constam com o
status de “Suspenso – Medida Judicial”. Ou seja, não há relativamente a tais parcelas os
atributos de liquidez e certeza, que são indispensáveis para que tais valores venham a
estar sujeitas a serem restituídos ou utilizados como crédito em compensação.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 11.6.2015, conforme cópia de Aviso
de Recebimento – AR dos correios, à fl. 85, interpôs o seu Recurso Voluntário em 13.7.2015, à
fl. 37, assim sintetizado (fls. 87/90) e complemento de fls. 99 a 120:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903330/2013-39

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Afirmou que, desde a Manifestação de Inconformidade, o foco da discussão,
cinge-se ao valor de R$ 55.437,13, que corresponde a Saldo Negativo de Crédito de Períodos
Anteriores decorrente da compensação realizada por meio da DCOMP no
06581.73270.200204.1.3.02-2850.
Segundo a Recorrente a PER/DCOMP 42444.04466.230409.1.3.03-5919, no
entanto, teria sido retificada pela PER/DCOMP 39502.85108.171006.1.7.02-4419, que seria
objeto do Processo n° 16327.904612/2008-96, no qual houve desistência da Recorrente, bem
como o pagamento dos débitos atrelados, nos termos da anistia criada pela Lei no 11.941/2009.
Assim, em 27/11/2009, efetivou-se a renúncia das razões de direito que
fundamentavam aquele processo, sendo efetuado o pagamento dos débitos dos Processos
16327.905133/2008-97, 16327.909980/2008-21, 16327.909978/2008-51
16327.909979/2008-04, conforme se verifica da petição de desistência e DARFs anexo.
Portanto, pelas razões de fato, seria totalmente equivocada a conclusão exarada no
v. Acórdão recorrido, no sentido de que a DCOMP 42444.04466.230409.1.3.03-5919 não teria
sido homologada, pois, pelo contrário, o débito atrelado a este foi pago e, como tal, constituiu
definitivamente o saldo credor da base negativa do período em questão.
No mérito defendeu que os valores mensais do imposto pagos por estimativa, em
relação ao qual houver resultado negativo no final do exercício, caberá ao contribuinte o direito à
sua restituição ou compensação.
Uma vez obedecida esta sistemática de apuração, efetuado o pagamento do imposto,
tais pagamentos necessariamente devem compor a apuração final do imposto, do qual
resultará eventual saldo devedor a pagar, ou, saldo negativo a restituir ou compensar.
Prossegue o Recorrente afirmando que, no caso concreto, efetuado o pagamento
dos débitos que compunham a PER/DCOMP 39502.85108.171006.1.7.02-4419, “...que decorre
da retificação da PER/DCOMP 42444.04466.230409.1.3.03-5919, tais débitos obrigatoriamente
passaram a compor o saldo negativo do ano-calendário de 2004, inclusive o valor de R$
55.437,13, que é objeto da presente demanda”.
Portanto, pela verdade material dos fatos, a composição do saldo negativo ora
guerreado teria sido definitivamente constituído em 2009, quando a Recorrente efetuou o
pagamento dos débitos que deveriam compor o saldo negativo do período (utilizado para
compensação com débitos vincendos).
DO COMPLEMENTO
Neste ponto a Recorrente juntou informações relativas ao Processo no
16327.904612/2008-96:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903330/2013-39

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SOMPO SEGUROS S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Antes de adentrarmos ao litigio propriamente dito cumpre esclarecer que a
Recorrente cometeu um equivoco quando afirmou que a PER/DCOMP
42444.04466.230409.1.3.03-5919,
teria
sido
retificada
pela
PER/DCOMP
39502.85108.171006.1.7.02-4419, que seria objeto do Processo n° 16327.904612/2008-96:

O fato correto é que a PER/DCOMP de no 39502.85108.171006.1.7.02-4419
retificou a PER/DCOMP no 06581.73270.200204.1.3.02-2850 sendo objeto do processo
administrativo no 18208.001181/2011-91 (fls. 66/67), extinto por parcelamento.
Assim, o valor de R$ 55.437,13 do referido débito de estimativa da CSLL de
janeiro 2004 foi confirmado e passou a compor o saldo negativo da CSLL do período:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903330/2013-39

7. Na manifestação de inconformidade a interessada não contesta tal fundamentação, se
limitando a dizer que o valor de R$55.437,13, não confirmado pela Deinf/SP, se refere a
valor da PER/DCOMP no 06581.73270.200204.1.3.02-2850, que aguarda análise pela
RFB. Ressalto que tal Dcomp foi retificada pela de no 39502.85108.171006.1.7.02-
4419.
8. Efetuei consultas junto aos sistemas informatizados de controle da RFB, cujo
resultado da pesquisa juntei às fls. 65, e, de fato, a Dcomp citada anteriormente, de no
39502.85108.171006.1.7.02-4419, consta como não homologada.
9. Apesar disso, é certo que o débito das estimativa de janeiro arrolado na declaração de
compensação encontra-se extinto por parcelamento, como dá conta o extrato do
processo administrativo no 18208.001181/2011-91, que juntei às fls. 66/67. Neste
sentido, o valor de R$55.437,13 do referido débito de estimativa da CSLL de janeiro
2004 passa a reunir os atributos necessários a compor o saldo negativo da CSLL do
período.
Portanto, em relação à parcela de R$ 55.437,13, referente à estimativa da CSLL
de janeiro 2004, a discussão encontra-se encerrada.
Pois bem.
Tentando entender o que teria de fato ocorrido, uma vez que o Recurso Voluntário
não foi tão claro, nos parece que as demais estimativas que comporiam o Saldo Negativo do
período e que não foram levadas ao PER/DCOMP estariam vinculadas ao processo no 16327-
000.674/2008-27 (fl. 68).
10. Quanto aos depósitos judiciais elencados pela interessada na manifestação de
inconformidade - que seriam parte do valor das estimativas da CSLL do ano calendário
de 2004 - não há comprovação nos autos de que os mesmos foram convertidos em renda
para compor definitivamente a quitação das estimativas. Aliás, às fls. 68/72 juntei
extrato do processo administrativo no 16327.000674/2008-27, que trata de
acompanhamento dos valores com exigibilidade suspensa em virtude da medida judicial
objeto do processo judicial no 200161000207670, no qual a parte dos débitos das
estimativas da CSLL de janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto e outubro de 2004,
enumeradas em quadro integrante da manifestação de inconformidade, constam com o
status de “Suspenso – Medida Judicial”. Ou seja, não há relativamente a tais parcelas os
atributos de liquidez e certeza, que são indispensáveis para que tais valores venham a
estar sujeitas a serem restituídos ou utilizados como crédito em compensação. (grifo
nosso)
Vejamos que a noticiada desistência e os documentos que complementaram o
Recurso Voluntário não dão conta da extinção do processo no 16327-000.674/2008-27, assim, as
estimativas acima elencadas não gozam da liquidez e certeza, tão indispensáveis para que tais
valores venham a ser utilizadas como crédito em compensação.
Nesta seara, mesmo comprovada a diferença de R$55.437,13 da estimativa da CSLL
de janeiro 2004, glosada pelo despacho decisório, e levando tal parcela à apuração do alegado Saldo
Negativo chega-se ao montante de R$309.996,07.
Contudo, mesma sorte não acompanha os depósitos judiciais, que não devem ser
considerados como componentes do saldo negativo, por não reunirem os indispensáveis atributos de
liquidez e certeza.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.847 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903330/2013-39

Ante o exposto, as antecipações reconhecidas, no montante de R$309.996,07,
entretanto, não são suficientes para resultar em saldo negativo da CSLL, visto que a CSLL devida do
período é de R$371.291,83.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 128
DF CARF MF
Original